Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-86.2024.8.11.0034
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-86.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUARACY SALES RIBEIRO - CPF: 205.162.311-20 (APELANTE), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de PASEP, sob fundamento de prescrição decenal, por considerar que o titular da conta individual vinculada tomou ciência do saldo existente em 21.12.2009, data do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP ou o momento posterior de ciência dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.

No caso, restou evidenciado que a parte autora tomou ciência do saldo ao realizar o saque em 21.12.2009, configurando-se a fluência do prazo prescricional desde então.

O posterior acesso a extratos e microfichas não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo prescricional já consumado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; RAC n.º 1058731-65.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025; TJMT, RAC n.º 1026151-11.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Guaracy Sales Ribeiro
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Dom Aquino
, que nos autos
da ação revisional de PASEP que move contra o
Banco do Brasil S.A.,
julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, condenando o autor nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que a prescrição não ocorreu, pois o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil deve ser contado a partir do momento em que ele tomou ciência inequívoca dos desfalques em sua conta PASEP, o que apenas se consumou quando teve acesso aos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil em 15.01.2024. Argumenta que, conforme o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito violado tem plena ciência dos fatos e de suas consequências, sendo incabível considerar como termo inicial a data do saque, ocorrido em 2009, pois, à época, não possuía conhecimento da irregularidade na atualização dos valores.

Aduz que a sentença recorrida aplicou indevidamente o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, pois, no caso concreto, a violação patrimonial só foi revelada posteriormente, com a obtenção dos documentos comprobatórios. Dessa forma, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar a continuidade do feito, com a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores devidos.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 270263373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Guaracy Sales Ribeiro
manejou ação revisional de PASEP em desfavor de Banco do Brasil S.A., discorrendo que
é titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP desde antes da Constituição Federal de 1988. Alega que efetuou o saque das cotas do PASEP em 21.12.2009, ocasião em que foi surpreendida com um saldo irrisório de R$ 208,80, valor que não corresponde ao montante depositado e acumulado ao longo dos anos.

Aduz que em 15.01.2024, após requerer os extratos e microfichas da conta ao Banco do Brasil S.A., teve ciência da real extensão dos prejuízos.

Afirma que, na data de 18.08.1988, seu saldo atualizado era de Cz$ 15.562,00, valor que deveria ter sido preservado e corrigido monetariamente, conforme determina o artigo 239, § 2º, da Constituição Federal. No entanto, os registros contábeis demonstram que os valores foram reduzidos sem explicação clara por parte da instituição financeira, evidenciando desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Argumenta que os servidores públicos inscritos no PASEP antes de 1988 foram sistematicamente lesados pelo Banco do Brasil, que não individualizou corretamente os valores das contas e não efetuou os repasses devidos, configurando ato ilícito e enriquecimento ilícito por parte da instituição bancária.

Ao final, requer a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de R$ 21.059,06, referente à diferença entre o saldo atualizado da conta PASEP até 1988 e o valor efetivamente recebido pela parte autora, com correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso.

Após a decisão saneadora, o douto magistrado entendeu por acolher a prejudicial de mérito de prescrição, arguida pelo banco, sob o fundamento de que a parte autora
teve conhecimento do suposto desfalque ou falha no pagamento realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP em 21.12.2009, data que resgatou o saldo disponível em razão de sua aposentadoria, julgando extinto o processo nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta, em suma, que a prescrição não ocorreu, pois o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil deve ser contado a partir do momento em que ele tomou ciência inequívoca dos desfalques em sua conta PASEP, o que apenas se consumou quando teve acesso aos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil em 15.01.2024. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não merece prosperar a irresignação do recorrente. Explico.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como “
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.”

Apesar da alegação da apelante, verifica-se nos autos que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em 15.01.2024, como sustenta a recorrente, mas sim na data em que tomou conhecimento do saldo existente em sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu em 21.12.2009, segundo sua própria afirmação e documentos apresentados na petição inicial.

Nesse contexto, bem pontuou o magistrado
a quo
, confira:

“Portanto, sobre o prazo prescricional, compreende-se que observará o prazo decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil e que possuirá termo inicial o “dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.

Sobre o termo inicial da prescrição, compreende-se que, no caso de saque, a prescrição deve ser contada a partir da data de levantamento dos valores. Deve ser reconhecido que a pretensão para apuração de eventual incompatibilidade/desfalque nasce a partir do integral conhecimento sobre os valores depositados. No caso, considera-se que o saque é suficiente para levar ao conhecimento da parte a situação jurídica narrada nos autos e, assim, constitui em termo inicial da prescrição.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Compulsando o feito, resta evidenciado que o saque das cotas do PASEP ocorreu em 21/12/2009. Muito embora a solicitação de extrato e microfilme tenha ocorrido em 16/11/2023, entendo que não é suficiente para interromper e nem suspender a prescrição, notadamente quando o prazo decenal já havia se consumado. Com isto, deve ser provida a preliminar apresentada pela parte requerida com consequente reconhecimento da prescrição da pretensão da parte requerente.”.
(id. 270263367).

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir: Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados. Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2002, por ocasião do saque realizado após a sua aposentadoria, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.
" (...)”
(RAC n.º 1058731-65.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria. j.

12.03.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS VALORES ENCONTRADOS NA CONTA PASEP NA DATA DO SAQUE DISPONÍVEL PRESCRIÇÃO EFETIVADA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques.

Conforme Tese Vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150), verificando, no caso, que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep (31/10/1991) e o ajuizamento da demanda (14/07/2022), impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso de prazo
.”
(RAC n.º 1026151-11.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025 – destaquei)

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz de origem, não merecendo quaisquer reparos a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025